Tribunal: TJES
Processo: 0017672-14.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017672-14.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISTIANO SIQUEIRA LIMA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. SUBTRAÇÃO DE BICICLETAS COMPARTILHADAS COM ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES. PROVAS SUFICIENTES. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou os recorrentes como incursos no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal, pela subtração de duas bicicletas de uso compartilhado, com rompimento dos lacres de segurança, fato ocorrido em município vizinho, fora da área de operação do sistema. Os réus foram flagrados por policiais militares em posse das bicicletas e de ferramentas. Em juízo, foi decretada a revelia de ambos os acusados, mas em sede policial apresentaram versões contraditórias quanto à intenção e autoria do rompimento dos lacres.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) avaliar se há provas suficientes para sustentar a condenação dos apelantes pelo crime de furto qualificado; (ii) examinar se é possível desclassificar o delito para a forma simples, afastando a qualificadora do concurso de pessoas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O conjunto probatório constante dos autos, incluindo boletim de ocorrência, auto de apreensão, depoimentos policiais em sede investigativa e judicial, e declarações dos próprios acusados em sede policial, demonstra com suficiência a prática do crime de furto qualificado.
4.
Os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob compromisso legal e harmônicos entre si, gozam de presunção de veracidade e credibilidade, sobretudo quando corroborados por demais provas materiais, como a apreensão das bicicletas e das ferramentas utilizadas para violar os dispositivos de segurança.
5.
As versões apresentadas pelos réus perante a autoridade policial são contraditórias entre si e com os demais elementos dos autos, revelando tentativa de eximir-se da responsabilidade penal após o flagrante, sem infirmar a conclusão condenatória.
6.
O concurso de pessoas resta configurado diante do liame subjetivo entre os agentes, que agiram em comunhão de vontades, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, sendo irrelevante o momento exato do rompimento do lacre ter sido presenciado ou não.
7.
A tentativa de desclassificação do delito para furto simples não se sustenta, tendo em vista a demonstração da qualificadora pelo concurso de agentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4º, IV; CPP, art. 367.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 659.400/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 5ª Turma, j. 14.09.2021, DJe 22.09.2021; TJMG, ApCrim 0002770-72.2023.8.13.0017, Rel. Des. Marco Antônio de Melo, j. 23.04.2024; TJRS, ACr 5065366-38.2020.8.21.0001, Rel. Des. Volnei dos Santos Coelho, j. 09.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
CRISTIANO SIQUEIRA LIMA
e
por
FELIPE JUNIO GARCIA DA SILVA
, em face da r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal da Serra (ID 10406719).

A denúncia oferecida às fls. 2/2-v, narrou, em resumo, que:

"(...) no dia 09 de agosto de 2019, por volta das 21h48min, os denunciados subtraíram duas bicicletas da empresa YELLOW, que estavam estacionadas com lacres de segurança em frente ao Supermercado São José, bairro Eurico Salles, Serra/ES.
A ação foi observada por policiais militares em patrulhamento, que abordaram os denunciados em posse das bicicletas, as quais, por regra da empresa, só poderiam circular no município de Vitória/ES.
Foi verificado que os lacres das bicicletas estavam rompidos, e foram encontradas ferramentas usadas para o rompimento dentro da bolsa de Cristiano.
Ambos confessaram informalmente à PM que romperam os lacres e iriam pintar as bicicletas para revendê-las, mas posteriormente, em sede policial, negaram a intenção de venda e afirmaram que apenas haviam trazido as bicicletas para a Serra.
Felipe alegou que não pagou pelo aplicativo, e Cristiano disse que não queria vender as bicicletas mas pretendia apenas ‘adiantar a volta para casa’.".

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, os apelantes restaram condenados pela prática do crime descrito no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, às penas de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa (Cristiano) e de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa (Felipe Junio).

Em suas razões recursais, a defesa requereu a absolvição dos apelantes, sob a alegação de insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação do crime de furto qualificado para o de furto simples.

Para tanto, a douta Defensoria Pública Estadual sustenta, de modo genérico, que a acusação baseia-se apenas em suposições e no depoimento dos policiais militares, que não presenciaram o momento exato do suposto furto. Além disso, afirma que não foi realizada perícia técnica que pudesse confirmar que os lacres foram efetivamente rompidos pelos réus, e tampouco que tenha havido concurso de agentes no caso.

Contudo, constata-se que a condenação merece ser mantida, não sendo hipótese de desclassificação para o crime de furto simples, assim como pretende a defesa.

Isso porque, a
materialidade
e a
autoria
do crime de furto qualificado restaram demonstradas nos autos físicos do inquérito policial em anexo, por meio do Boletim Unificado nº 40092817 de fls. 13/16, do Auto de Apreensão de fl. 12 e do Relatório Final de Inquérito de fls. 34/39, corroborados pelas provas testemunhais produzidas na esfera investigativa e judicial.

Por oportuno, transcrevo excertos dos depoimentos aos quais me refiro:

“As testemunhas Policiais declararam que no dia dos fatos, durante patrulhamento da ordem de serviço nº 083/2019, policiamento em apoio ao 6º BPM, na altura do hospital Apart se deparam com dois indivíduos em posse de duas bicicletas do aplicativo YELLOW as quais chamaram atenção da guarnição, pois essas bicicletas não podem ser usadas na área do Município de Serra; que foi realizada a abordagem aos indivíduos, na rua dos Juritis, em frente ao supermercado São José, sendo posteriormente identificados pelos nomes de Cristiano Ribeiro Coelho, 29 anos e Felipe Junior Garcia da Silva, 31 anos; que Cristiano e Felipe confessaram que casa um rompeu o lacre das respectivas bicicletas e que tinham intenção de desmanchar e pintar de outra cor para utilizar ou praticar venda das bicicletas para terceiros; que dentro de uma bolsa de Cristiano foram encontradas ferramentas utilizadas para prática do furto”;

Da mesma forma foram os depoimentos prestados pelos Policiais em Juízo, nesse sentido a testemunha Marcelo Bravim, declarou que:

“QUE se recorda dos fatos; que viram a bicicleta e como elas são do município de Vitória, fizeram a abordagem; que na Serra não tem esse tipo de serviço com bicicletas; que não lembra dos detalhes, pois faz 5 anos a ocorrência; que perguntaram se tinham cadastro e chave de atuação e como não tinha respostas fizeram análise da bicicleta; que durante a abordagem houve uma tentativa de se evadir; que eles foram evasivos nas respostas sobre a bicicleta; que não conhecia os réus de antes; que pelo que lembra, só tinha os dois e se tivesse mais alguém teria sido levado para a delegacia para desvendar o ocorrido; DADA A PALAVRA À DEFESA DOS RÉUS, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: QUE viram que se tratava de furto pois o serviço de bicicleta só tem em vitória e eles estavam na Serra e viram na internet que o serviço era só em vitória e eles estavam muito longe das bases delas.;[...]”.

A testemunha Diogo Pereira Azevedo, em seu depoimento prestado em juízo, declarou: que DIOGO, em síntese, disse “que se recorda dos fatos; que visualizaram duas bicicletas de outra cidade e fizeram a abordagem e constatou que as bicicletas foram furtadas, pois eram de outros municípios e não podiam circular na serra; que não recorda se foi encontrado algo utilizado para retirar o lacre; que lido o depoimento de fls. do IP, passou a se recordar melhor dos fatos, afirmando que além das bicicletas, também encontrou uma bolsa, mas não recorda o que tinha dentro”.

Por outro lado, aos acusados Felipe e Cristiano foi decretada revelia, com fulcro no artigo 367, do CPP, tendo em vista a impossibilidade de intimá-los nos endereços apresentados, tendo sido verificado ainda que, em consulta ao sistema INFOPEN, ambos receberam alvará e estão soltos, conforme Certidão acostada no ID. 45330554, dos autos.

Contudo, o acusado FELIPE JUNIO, ao ser interrogado perante a autoridade policial disse que “[...] que na data de hoje, o interrogado e Cristiano pegaram, cada um, uma bicicleta do aplicativo YELLOW; que afirma as bicicletas já estavam com lacre rompido; que afirma que não pagaram o aplicativo para usar as bicicletas; que afirma que trouxeram as bicicletas para Serra para venderem; que não estavam com a procura de algum interessado; que afirma que Cristiano também pegou a bicicleta com a intenção de vendê-la; que perguntado acerca das ferramentas apreendidas durante a abordagem, o interrogado, afirmou que não sabe dizer se pertence a Cristiano, mas afirma que não lhe pertence; que afirma que não romperam os lacres das bicicletas; [...]”.

O acusado CRISTIANO RIBEIRO COELHO, ao ser interrogado perante a autoridade policial disse que “[...] que as bicicletas estavam com encostadas, com o lacre rompido; que o interrogado e FELIPE pegaram, cada um, uma das bicicletas que estavam jogadas, e vieram em direção a Serra; que nas proximidades do São Jose, o interrogado e FELIPE foram abordados pela polícia militar; que afirma que não tinha intenção de vender as bicicletas; que afirma que sua única intenção era ‘adiantar a viagem pra casa”; que as ferramentas apreendidas pela polícia militar pertencem ao interrogado; que afirma que as ferramentas apreendidas pela polícia militar pertencem ao interrogado; que afirma que as ferramentas são para seu trabalho; que afirma que não rompeu o lacre da bicicleta, que já encontraram as bicicletas com os lacres quebrados [...]”.

Destarte, impende rememorar que o depoimento dos policiais merece especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça em recente julgado. Confira-se:

II - No caso concreto, como decido anteriormente,
não se vislumbrou qualquer ilegalidade na condenação do agravante, na medida que os depoimentos policiais merecem credibilidade, tendo em vista a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, e pelo fato de terem sido corroborados pelos demais elementos de prova nos autos, bem como pela inexistência indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado
. III - Assente nesta eg. Corte Superior que
não existe qualquer ‘impedimento legal ao depoimento de policiais e presentes outras provas que sustentem a condenação, não há falar em nulidade’
(AGRG nos EDCL no HC n. 446.151/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 27/2/2019). [...] (STJ; AgRg-HC 659.400; Proc. 2021/0108988-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/09/2021; DJE 22/09/2021).

No ponto, destaco que o recebimento com reservas das declarações dos policiais somente seria possível caso demonstrada e comprovada nos autos a existência ao menos de indícios de parcialidade, vingança, perseguição e/ou dúvidas capazes de torná-las imprestáveis, o que não ocorreu no caso
sub examine
.

Dessa forma, diante de todo o conjunto probatório dos autos, não há como se cogitar em absolvição por insuficiência de provas.

Nessa perspectiva, em relação à qualificadora prevista no inciso IV, do § 4º, do Código Penal, embora a defesa sustente que “a mera presença de dois indivíduos no local dos fatos não é suficiente para caracterizar o concurso de pessoas”, sendo necessário que se comprove a divisão de tarefas e a unidade de desígnios entre os agentes, restou suficientemente demonstrado que os acusados agiram, quando da prática delitiva, imbuídos do mesmo liame subjetivo, e previamente ajustados entre si, justificando a aplicação da majorante em questão.

Em idêntica orientação:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. PEDIDO DE DECOTE DA MAJORANTE RELATIVA AO CONCURSO DE PESSOAS IMPOSSIBILIDADE. LIAME SUBJETIVO ENTRE OS AUTORES DA INFRAÇÃO DEMONSTRADO. HONORÁRIOS DATIVO. FIXAÇÃO DEVIDA. Comprovadas as autorias e a materialidade delitiva, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas. Inviável o decote da qualificadora relativa ao concurso de pessoas (art. 155, § 4º, inc. IV, do Código Penal) quando plenamente demonstrado que o agente praticou o crime com unidade de desígnios e divisão de tarefas com outro indivíduo. Havendo atuação de advogado dativo nesta instância, devem ser arbitrados honorários, com observância à tabela elaborada pelo Conselho Seccional da OAB/MG e ao que ficou ajustado no IRDR Nº1.0000.16.032808-4/002. (TJMG; APCR 0002770-72.2023.8.13.0017; Sexta Câmara Criminal; Rel. Des. Marco Antônio de Melo; Julg. 23/04/2024; DJEMG 24/04/2024).

APELAÇÃO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ARTIGO 155, § E 4º, INCISO IV. CÓDIGO PENAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. DELITO CONSUMADO. MANTIDO. PENA-BASE REDUZIDA. MANTIDO DESFAVORÁVEL O VETOR ANTECEDENTES. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA MANTIDA. ACRÉSCIMO REDUZIDO. EXISTÊNCIA DO FATO E AUTORIA. A existência dos fatos restou demonstrada pelo registro de ocorrência, auto apreensão, auto de restituição e demais provas acostadas nos autos. Da mesma forma, a autoria restou devidamente comprovada pelos depoimentos colhidos desde a fase inquisitiva. Réus que foram flagrados, de madrugada, após acionamento da Polícia em razão de furto, carregando diversos objetos subtraídos de confeitaria arrombada. Prova robusta para ensejar a condenação. Credibilidade dos depoimentos dos policiais que desempenham funções essenciais no estado e prestam compromisso como qualquer testemunha. TENTATIVA DE FURTO. RECONHECIMENTO INVIÁVEL. O delito consuma-se com a inversão da posse da Res furtiva. No caso, os réus tiveram plena disponibilidade sobre a Res furtiva, ainda que por pouco tempo, não havendo motivos para se falar em tentativa. Evidenciada a inversão da posse da furadeira. Teoria da amotio, consagrada pelo STJ. CONCURSO DE AGENTES. Evidenciada a divisão de tarefas no agir dos acusados, com liame subjetivo, uma intenção comum, um agir solidário e convergente, que sinaliza para um ajuste prévio, configurador do concurso de agentes. PENA APLICADA. Pena-base reduzida. Vetor antecedentes mantido desfavorável, ajustado o acréscimo a 1/6. Incidente aumento pela agravante da reincidência, também ajustado ao patamar de 1/6. Inexistência de bis in idem, observadas condenações diferentes. Precedentes. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. Mantido o regime semiaberto, pois os réus são reincidentes. SUBSTITUIÇÃO/SURSIS. INVIÁVEL. Ausentes os requisitos autorizadores. PENA DE MULTA. A pena de multa está expressamente cominada no tipo penal, não havendo base legal para seu afastamento. Reduzida para o mínimo legal para ambos os réus, qual seja, 12 (doze) dias-multa, na razão mínima legal. Eventuais dificuldades dos réus no pagamento deverão ser apreciadas pelo juízo da execução. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (TJRS; ACr 5065366-38.2020.8.21.0001; Porto Alegre; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Volnei dos Santos Coelho; Julg. 09/05/2022; DJERS 16/05/2022).

Desse modo, inviável a desclassificação da forma qualificada para o crime de furto simples.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO
PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)